Tribunal: TJMT
Processo: 0014860-09.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014860-09.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR HUGO DE MORAIS SILVA (APELADO), JORDANIA CONCEICAO SARAIVA - CPF: 032.514.901-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGO 157, §2o, I E II, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FEITO APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SOB CONTRADITÓRIO - INSUFICIÊNCIA - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação do acusado no crime ora apurado, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor do apelado, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Victor Hugo de Morais Silva
, do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, (sentença – Id. 197856188-p. 80 a 91).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela condenação do apelado, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime. (Id. 197856190-p. 5 a 11).

Em resposta, a defesa requer o não provimento do recurso interposto, mantendo-se a absolvição dos apelados, nos termos da r. sentença (Id. 197856203).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 205030661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigos 157, §2o, I e II, do CP) – Sentença Absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: Argumenta que o conjunto probatório reunido nos autos, ao contrário do que sustenta o Juízo a quo, é mais do que suficiente para subsidiar um édito condenatório em face do apelado, porquanto devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do roubo majorado imputado – PROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do roubo majorado imputado ao apelado; à exceção de suas próprias a palavra, todo o conjunto probatório reunido nos autos se mostra harmônico e robusto o suficiente para subsidiar o édito condenatório –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Victor Hugo de Morais Silva
, do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] sustenta a presente denúncia, que no dia 30 de junho de 2014, por volta das 20:06 horas, NUM SEMÁFORO NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, NESTA URBE E COMARCA,

mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo que foi capaz de intimidar a vítima JORDANIA CONCEIÇÃO SARAIVA, com unidade de desígnio, com um comparsa, por hora não identificado, o denunciado VITOR HUGO subtraiu para sí dois aparelhos celulares da marca Nokia, um capacete e uma motocicleta da marca honda, modelo biz cor amarela, placas MPI-5543, de propriedade da vítima JORDANIA CONCEIÇÃO SARAIVA.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e comparsa abordaram a vítima no momento em que ela parou a moto na via pública, por causa do sinal vermelho, quando o primeiro deles, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto que o segundo tomou o capacete da Vítima e assumiu a direção da moto
biz
para, afinal, foragirem juntos no ciclomotor, levando consigo os aparelhos celulares.

Acionou-se a polícia militar e, concomitantemente a empresa de rastreamento que logrou localizar a motocicleta, nas proximidades do supermercado modelo, na avenida Tenente coronel Duarte, nesta capital, vez que, ao que parece, os assaltantes sofreram quedas no ciclomotor, naquele local. (fls. 06/07)

Os altos revelam que próximo ao do local onde foi aprendida a motocicleta os milicianos lograram prender em flagrante delito o denunciado Victor Hugo que estava escondido num terreno baldio ainda na posse dos celulares que havia subtrair da vítima interrogado pelo delegado de polícia o acusado permaneceu em silêncio.” (
id. 197856188).

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de avaliação indireta e depoimentos constantes nos autos (Id. 197856187).

No tocante a autoria delitiva, analisando as provas contidas nos autos, tenho que não assiste razão ao apelante. Isso porque, as provas produzidas e ratificadas em juízo, quais sejam as declarações da vítima Jordânia e o depoimento do agente policial Diego Henrique Deniz de Ligório se mostraram bastante contraditórias.

Embora a vítima Jordania tenha reconhecido o acusado perante a autoridade policial, afirmando em juízo que não tinha dúvida quanto a autoria por parte do acusado, importa registrar que o reconhecimento feito na fase extrajudicial não se mostra indene de dúvida, visto que, ao que consta nos autos, a vítima declarou à autoridade policial que tudo havia acontecido muito rápido, que o local em que aconteceu o roubo não era bem iluminado, que não conseguia descrever nenhum dos dois rapazes que efetuaram o roubo, descrevendo apenas as estaturas de ambos. Porém, em seguida, apontou o apelante, que havia sido preso pelos agentes, no local onde a motocicleta foi localizada,

reconhecendo-o, sem sombra de dúvida, com sendo Vitor Hugo o autor do crime. Vejamos:

““(...) QUE a Declarante alega que saiu do trabalho no Shopping Pantanal e foi a casa de seu irmão, no Residencial São Carlos, visitá-lo, tendo saído por volta das 20 horas da casa de seu irmão e tomado o rumo de casa em Várzea Grande; Que pilotava a Motocicleta Biz de sua propriedade, apreendida nos autos, tendo passado pela rotatória suspensa na Av. Do CPA e no primeiro sinal após sair da rotatória, encontrou o sinal vermelho, parou; Que havia trânsito na avenida e pessoas no ponto de ônibus, quando foi surpreendida por dois rapazes que saiu do ponto de ônibus, um deles simulando está armado, segurou na frente da moto e o outro tentava retirar o capacete da Declarante, os dois diziam “passa a moto, passa a moto”; Que a Declarante não esboçou reação, desceu da moto, tendo um dos rapazes colocado o capacete da Declarante na cabeça e saído pilotando a moto e o outro sem capacete na garupa da moto; Que a Declarante foi ao ponto de ônibus onde encontrou um rapaz que viu tudo e emprestou o celular para a Declarante ligar para Polícia; Que depois de ligar para a Polícia, a Declarante foi ao Shopping e da loja em que trabalha telefonou para seu esposo, dando noticia do fato, que telefonou para a empresa que rastreia a moto; Que depois de o esposo da Declarante ter conhecimento da localização da moto por meio do rastreador, telefonou novamente para a Polícia e disse onde estava a moto, que mandou uma viatura no local, onde localizou a moto da Declarante; Que a Declarante alega que
foi tudo muito rápido, que o local em que aconteceu o roubo não é bem iluminado, que não consegue descrever nenhum dos dois rapazes, sabe apenas que um deles tinha mais ou menos a mesma altura da Declarante e o outro trajava uma jaqueta de cor escura e era mais alto
; Que viu o rapaz que foi detido pela Polícia com a motocicleta e afirma SEM SOMBRA DE DÚVIDA, QUE O RECONHECE COMO SENDO O RAPAZ QUE TOMOU SUA MOTOCICLETA DE ASSALTO E SAIU PILOTANDO A MOTO USANDO SEU CAPACETE. (Jordania Conceição Saraiva – ID 79756073, fls. 20/21 – grifo nosso)”

Em juízo, ao ser questionada, afirmou não ter dúvidas quanto a autoria por parte do réu, contudo não houve a confirmação do reconhecimento, visto que o réu foi considerado revel. Além disso,

“(...) eu trabalhava lá no Shopping Pantanal, eu sai de lá por volta de sete horas e fui visitar meu irmão que mora lá próximo, ai eu sai da casa dele né, tava indo embora quando eu parei no semáforo lá em frente ao Shopping, sentido Centro, tava lá parada e ai vieram dois indivíduos, eu tive a impressão de que eles tavam no ponto de ônibus, já chegou tirando capacete, ‘desce, desce’, ele simulou que tava armado, eu não cheguei a ver arma, porque ele tava com a mão assim por baixo da blusa, só o Vitor Hugo, o outro tava só junto assim, eu prestei mais atenção no Vitor Hugo, ele era mais alto assim, então ele já chegou abordando e puxando o capacete né e ai eu desci, foi tudo muito rápido, lá é escuro. Ele só pediu pra descer, “desce, desce, desce”, e ai nessa movimentação, eu desci, tirei o capacete, entreguei e eles saíram, sentido Centro... Eu liguei pro pessoal do rastreador, ai eles cortaram a corrente da moto, nisso o policial que prendeu ele falou que um casal seguiu ele de moto e eu vi rapidamente esse casal parado perto de mim na moto, falou que esse casal que ligou né, pra polícia e ai quando cortou a moto já tava lá no Centro, ai o policial chegou a tempo de prender ele, foi bem rápido.
Eu não fui até lá, eu fui na delegacia, no local onde ele foi preso não, fui pra Delegacia... Uma colega lá do serviço de dentro do Shopping me levou pra delegacia... eu liguei pro meu marido, ele tava viajando ... Eu cheguei na delegacia, ele tava lá preso, a minha moto tava lá, eu reconheci ela, era minha moto mesmo... O Vitor Hugo eu reconheci, era ele que tinha me abordado
...
deixa eu tentar lembrar se tinha algum objeto com ele, porque eu fui assaltada três vezes em datas próximas, eu não me recordo, mas eu acho que a bolsa ficou no baú da moto, porque quando eu desci eu tava tão nervosa, um rapaz foi lá junto de mim e me emprestou o telefone, na delegacia eu visualizei tanto a moto como a bolsa como sendo minha, a bolsa era minha, eu recuperei todos os meus pertences, moto, bolsa, celular... Eu reconheci ele, não tinha dúvida que foi quem me abordou. Quando fui fazer o reconhecimento só tinha ele mesmo e os policiais, colocaram só ele pra eu reconhecer, eu só me lembro dele, se tinha mais alguém eu não lembro, mas só vi ele, só lembro dele.
.. Naquele momento eu tinha certeza que tinha sido ele,
eu não me recordo se na hora do reconhecimento tinha mais pessoas do lado dele, não recordo, eu só foquei nele, do que eu me lembro naquele dia que eu consegui reconhecer ele, mas desse detalhe de ter mais pessoas eu não me lembro. Eu não fui no local onde ele foi preso
... os outros dois assaltantes levaram minha moto, mas foi na frente da minha casa.
Só vi ele na delegacia, minha amiga me levou e eu fiz o reconhecimento
(...).” (relatório de mídia ID 120657319).”

O agente policial Diego Henrique por sua vez, afirmou que o réu, ora apelante, foi encontrado em um terreno baldio próximo ao local em que a motocicleta e os demais objetos foram localizados, porém, nada foi encontrado em sua posse. Observe:

“(...) tava de serviço esse dia, era umas 20 horas, tinha parado pra jantar, ai no rádio teve a ocorrência do roubo e que uma viatura teria acompanhado, e ali perto da Tenente Coronel Duarte se eu não me engano, eles perderam de vista e no local onde eles perderam de vista, continuamos a ronda né, e logo na frente do antigo Modelo, agora Comper, no semáforo, a moto tava caída sozinha, ai a gente checou, fez checagem, viu que era moto do roubo e um segurança do outro lado da rua, que eu não me recordo da empresa qual que era, ele relatou que o cidadão que tava na moto, tava num terreno baldio ao lado, que ele viu o cara correndo pro lado, e ai fomos até o local fazer a varredura do terreno, encontramos um cidadão lá, escondido, ai fizemos a prisão dele, detenção dele, a vítima foi até o local e falou que realmente tinha sido ele o que tinha cometido o assalto, mas com ele não achamos nada, só a moto que tava no local e ele que tava no terreno, somente isso, com ele não encontrou arma, objeto, nada e nem no terreno baldio que nós fizemos uma varredura no terreno também não encontramos nada. Ele não chegou de confessar pra gente, se eu não me engano esses objetos (bolsa, celulares) foram encontrados próximo a ele, agora se tava com ele ou não, eu não sei te dizer. A vítima foi até o local e reconheceu ele e falou que ele supostamente tava armado, falou que ele fez menção, mas que ela não viu arma... esses objetos, essa bolsa tavam lá no terreno e ela reconheceu como sendo dela também, ai foi devolvido pra ela. Quando a gente prendeu ele, eu não lembro se ele falou ou não que tinha realmente praticado o crime. A vítima falou que eles estavam em dois, mas só foi achado ele lá, só ele... e o segurança também falou que só tinha um na moto, só tinha um na Bis, que ele caiu lá, quase bateu num carro e até o carro que ele quase bateu tava lá também parado... mas só tinha um mesmo. Que eu me recordo, ele falou que quase bateu, mas não bateu, porque ele freou a moto, tava caída, ele bateu naquelas que o pessoal fala ‘tartaruga, que a Bis bateu ali e ficou, e quase que o cara do carro pegou ele, ai nisso ele saiu correndo, ele abandonou a moto, ai ele se escondeu no mato e ficou ali até a gente chegar, ai perguntamos quanto tempo, o segurança falou que tinha acabado de acontecer, ele caiu, saiu correndo e nós chegamos, no momento que eu encontrei ele, ele não estava com a bolsa na mão, mas a bolsa tava próxima dele, eu não lembro se ele falou se era ou não o assaltante, não me lembro se ele negou ou assumiu a autoria do fato... nós encontramos ele debaixo de uma árvore lá que tinha nesse terreno, mais ou menos, não sei precisar pra senhora, mas é mais ou menos uns 5 metros, 10 metros, era próximo, ai outra viatura trouxe a vítima, ai a vítima chegou lá, reconheceu a bolsa e disse que era ele o assaltante e que ele simulou que tava armado, ela não viu arma, e não foi encontrado arma com ele.” (PM Diego Henrique Deniz de Ligório - relatório de mídia ID 120657319).

Sabe-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, ou seja, longe de testemunhas, possui relevância no julgamento de crimes deste jaez. Contudo, ela deve estar em harmonia com as outras provas produzidas. O que no caso, não se verifica.

Diante disso, é forçoso concluir que as provas apresentadas são insuficientes para amparar uma condenação.

Destarte, embora o apelado tenha sido apontado como um dos autores do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenham praticado o crime de roubo em face da vítima Jordania.

A necessidade de demonstrar a participação do apelado no crime que lhe é imputado é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização do recorrido por ações de terceiros, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

“[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

“[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.”
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024